Tribunal: STF
Processo: ARE 1430333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de Sergipe interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLEITO DE CRIAÇÃO DO CARGO DE NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DIZ RESPEITO À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE PRIORIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO POR MAIORIA.



    Em suas razões, o recorrente alega que os óbices sumulares seriam superáveis, pois não se trataria propriamente de reexame de provas, mas, sim, de mera revaloração dos critérios cognitivos atinentes à espécie; e, ainda, que a matéria impugnada guardaria relação com o teor do inciso II do art. 37 da Constituição Federal.



    Intimado, o Estado de Sergipe apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida; e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Bem por isso, a controvérsia em questão demanda moderação, porquanto a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizou ação civil pública buscando assegurar a condenação daquele Estado a realizar concurso destinado à contratação temporária de 89 (oitenta e nove) nutricionistas para o quadro da Secretaria de Educação, ao argumento central de que os poucos profissionais existentes (quatro) não seriam suficientes para atenderem à demanda de orientar e supervisionar o preparo e a oferta da alimentação servida às centenas de escolas públicas espalhadas por seu território.



    O Juízo da 18a. Vara Cível de Aracaju/SE julgou o pedido improcedente; e o órgão fracionário do Tribunal de Justiça estadual confirmou aquela sentença.



    A tese de omissão estatal, articulada pelo autor da ação civil pública, não foi acolhida pelo acórdão recorrido, conforme é possível se extrair do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    Não se trata de deixar desguarnecido de proteção judicial qualquer direito relacionado à educação. Tal direito vem sendo regularmente prestado pelas escolas públicas, as quais fornecem alimentação regular e de qualidade aos estudantes. 



    O pleito aqui analisado trata de uma melhoria no serviço público que, embora desejável, não interfere na efetividade dos direitos fundamentais dos estudantes das escolas públicas e, portanto, está inserido na órbita da reserva do possível, dependendo da análise do executivo acerca da melhor forma de implementação da medida.



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa com base em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos precedentes: ARE 1.455.581, Ministro Cristiano Zanin; ARE 1.294.338 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.401.321 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.219.482 AgR, ministro Celso de Mello; e ARE 1.174.624 AgR, ministro Luiz Fux.



    2. Tampouco vislumbro a apontada infringência ao inciso II do art. 37 da Constituição Federal, dispositivo que prevê a obrigatoriedade de concurso para o provimento de cargos públicos de carreira, mas que não autoriza o Poder Judiciário a estabelecer a imposição, à Administração, da realização compulsória daqueles certames. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, tendo em vista o teor do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente